Tribunal: STF
Processo: HC 56704
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - COMPETÊNCIA.
  Se na prática do roubo ficou consumado o homicídio, estará sempre
tipificado o crime de latrocínio, pouco importando se houve ou não
efetiva subtração do bem patrimonial, sendo a competência para o
processo e julgamento do Juízo singular, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
  Procedentes: REcr. nº 84.591 e H.C. nº 56.171.
  Habeas corpus indeferido.